Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741719-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL EM REGIME DE AFETAÇÃO PATRIOMINIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE PREJUÍZO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. O regime de afetação busca assegurar direitos dos adquirentes de unidade autônomas de empreendimento em construção, resguardando eventual quitação dos débitos oriundos da respectiva incorporação. 2. O patrimônio de afetação se destina à consecução da incorporação correspondente e à entrega de unidades imobiliárias aos adquirentes e responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. A compreensão é extraída do artigo 31-A, caput e §1o, da Lei 4.591/64, cuja interpretação entre os dispositivos deve ser conjugada no sentido de que a exceção do parágrafo deve ter por escopo as finalidades do patrimônio de afetação. 3. Nos termos da exceção contida no artigo 31-A, §1o, da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. 4. Comprovado nos autos que o débito executado decorre da respectiva incorporação e que não há notícia de obras em andamento ou unidades imobiliárias construídas, revela-se possível a penhora do imóvel. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, e 55, §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando não ser viável a reunião das execuções caso um deles já tenha sido sentenciado, bem como para evitar eventual prejuízo ao exercício do contraditório e tumulto processual; b) artigos 31 – A, §1o, e 31 – E, § 4o, ambos da Lei 4.591/1964, suscitando a impossibilidade de penhora do imóvel sem o prévio cancelamento da incorporação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 46706992 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 31 – A, §1o, e 31 – E, § 4o, ambos da Lei 4.591/1964, porque a Corte Superior também entende que “a penhora do patrimônio de afetação é possível quando o crédito decorre da consecução do empreendimento imobiliário” (AREsp 2163954/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ-e de 27/02/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos 9o, 10, e 55, §1o, todos do CPC, pois, para se aferir a imprescindibilidade ou não da reunião das ações, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp n. 1.992.184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 3/6/2022). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015